Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-70.2016.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000402-70.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA MARINA DE PORTO MANSO – EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO DE RECREIO APÓS ABASTECIMENTO –
AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU A RESPONSABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO
– LAUDO DA MARINHA DO BRASIL CONCLUSIVO PELA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR
– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000402-70.2016.8.11.0024

EMBARGANTE:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 120209455), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação manejado pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a embargante
aponta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar vício de omissão no acórdão que
deixou de manifestar quanto ao
“risco inerente ao negócio que economicamente explora”
,
razão pela qual roga pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os dispositivos legais que amparam a sua tese recursal

(Id
121318489).

Contrarrazões ofertadas no Id 121721478, rechaçando os argumentos da recorrente e postulando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA MARINA DE PORTO MANSO – EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO DE RECREIO APÓS ABASTECIMENTO –
AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU A RESPONSABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO
– LAUDO DA MARINHA DO BRASIL CONCLUSIVO PELA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que
não há falar em falha ou defeito na prestação do serviço da embargada, uma vez que, conforme prova produzida pela própria seguradora embargante,
inexiste nos autos liame causal de que a mesma seja responsável pelo ocorrido na embarcação no momento do acidente.

Assim, se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, de fato, outro caminho não haveria senão a improcedência dos pedidos iniciais.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Observa-se do caderno processual que a seguradora-recorrente ajuizou esta ação regressiva em desfavor da ré, pretendendo reaver o valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) que desembolsou para indenizar os danos decorrentes de sinistro havido em 17 de fevereiro de 2013, com a embarcação ‘Preta I’, ano 2011, de propriedade do segurado da autora – Alexandre Guaita Rodrigues, em decorrência dos danos causados por explosão após abastecimento realizado pelo funcionário da demandada – Sr. Ednaldo Nunes da Guia.

Alinhe-se que a autora trouxe aos autos, já acompanhando a petição inicial, cópia da apólice no. 6.084.592 e ata de vistoria (Id 107576460 – págs. 52/64), cópia autenticada pela Marinha do Brasil sobre o Inquérito Sobre Acidente e Fatos da Navegação – IAFN (Id 107576460 – págs. 67/74), relatório e laudo de regulação de sinistro elaborado pela empresa terceirizada Resende Serviços Técnicos de Seguros, juntamente com os respectivos orçamentos (Id 107576460 – págs. 76/94), regulamento interno da Marina do Porto Manso (Id 107576460 – págs. 96/98), e prova do pagamento da indenização correspondente (Id 107576460 – pág. 100).

C
omo se observa, o contrato de seguro, objeto do presente caso, foi estabelecido entre a seguradora, ora apelante, e o segurado, consumidor final, assim a relação jurídica na presente situação está amparada no artigo
786
do
Código Civil
, tendo em vista que a seguradora subroga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, conforme o disposto no referido diploma legal, confira:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o Superior Tribunal Federal possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no. 188 da Súmula do STF:

“
Súmula 188 – O segurador tem ação
regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Importante ressaltar que para a caracterização de responsabilidade civil, faz-se indispensável a demonstração dos pressupostos ensejadores da medida, ação ou omissão dolosa ou culposa, dano e nexo causal, seja na teoria subjetiva ou objetiva. Afastando esses elementos, não enseja qualquer responsabilidade.

Estabelecidas essas premissas
, urge destacar
que a partir da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, a
explosão
na lancha foi causada
por motivo de caso fortuito,

conforme concluiu o relatório elaborado pela Marinha do Brasil no Inquérito Sobre Acidente e Fatos da Navegação, subscrito por
João Tatsuro Katsuyama Júnior
, colacionado pela própria autora na peça de ingresso, conforme acima mensurado, cuja parte conclusiva transcrevo abaixo,
in verbis
:

“(...) 7) CONCLUSÃO:

A causa determinante foi o acúmulo de gases, que ao ocorrer o centelhamento do motor provocou uma combustão brusca (explosão), provocando a deflagração de ondas de grande intensidade, tendo como resultado a explosão no porão da embarcação. A embarcação sofreu avarias. Não houve vítimas. Não ocorreu poluição.

De tudo quanto contém os presentes autos, conclui-se:

I)

Fatores que contribuíram para o acidente:

(a) Fator humano – não contribuiu para o acidente

(b) Fator material – não contribuiu para o acidente e

(c) Fator operacional – não contribuiu para o acidente.

II) que, em consequência, houve prejuízos ocorridos ou danos causados à embarcação.

III) O acidente se deu por motivo de caso fortuito, visto que ocorreu sem que a vontade do homem o possa impedir ou sem que tenha ele participado de qualquer maneira para sua efetivação. Não há a quem imputar a responsabilidade direta ou indireta pelo acidente.
”

Convém registrar que o laudo de regulação do sinistro emitido por empresa terceirizada especializada, subscrito por
Odair Resende Junior
, além de confirmar que a explosão se deu pelo acúmulo de gases, igualmente não constatou falha humana no evento sinistroso, ao concluir pela impossibilidade de se determinar a possível causa do acidente, conforme trechos a seguir destacados:

“(...)
Da causa
: Após várias vistorias na embarcação feitas pelo proprietário da Assistência, Sr. Manoel,
não conseguiu o mesmo determinar a possível causa do sinistro
, sendo que não constatou a existência de qualquer vazamento, ou danos na parte de suspiros, não havendo qualquer incêndio na embarcação, havendo somente a explosão causada pelo acúmulo de gases.

Tendo em vista as informações da Assistência Técnica, onde não conseguiram determinar a causa do ocorrido, efetuamos contato no Departamento de Criminalística da Polícia Técnica de Mato Grosso, havendo visita e vistoria na embarcação do Perito Joel, que após exames também não constatou vestígios da provável causa do acidente, em face de inexistência de vazamentos e falta de qualquer indício de princípio de incêndio, como não teve como determinar o ocorrido, não elaborou laudo a respeito.

Assim sendo, nos exames realizados pela assistência e perito, não foi possível a determinação da causa do acidente (...)

CONCLUSÃO
: Diante do exposto, foi confirmada a ocorrência do sinistro em data e local como informado, através de testemunhas, registro da Marinha do Brasil no local e vestígios.

A embarcação se encontrava sob responsabilidade da Marina Porto Manso, tendo o acidente de explosão ocorrido quando a mesma após abastecida ter sido colocada na água, teve a ignição acionada pelo funcionário da Marina, vindo a ocorrer a explosão.

Exames realizados pela Assistência Técnica e Perito da Polícia Técnica, não lograram êxito em identificar a causa do sinistro, não se localizando vazamentos, ou derrame de combustível, salientando-se que não houve qualquer tipo de incêndio, apenas a explosão caracterizada pelo acúmulo de gases, assim ficamos no aguardo da Conclusão do Inquérito da Delegacia Fluvial de Cuiabá, que apura as causas do ocorrido. (...)”

Portanto, e
m abono de ambas as conclusões, especialmente a da Marinha do Brasil, cujo documento oficial se iguala a uma perícia técnica, não há razões para a modificação da sentença, sobretudo porque a seguradora-apelante não trouxe argumentos e elementos mais convincentes, suficientes a alterar seu resultado.

Desse modo, não há que se falar em falha ou defeito na prestação do serviço da apelada, uma vez que, conforme prova produzida pela própria seguradora recorrente,
inexiste nos autos liame causal de que a requerida seja responsável pelo ocorrido na embarcação no momento do acidente, não se justificando, para essa finalidade, a mera ausência de habilitação por parte do funcionário da Marina Porto de Manso. (...)”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022